Tribunal: TJSP
Processo: 2024806-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
r, qual seja, o Teste Projetivo de Rorschach. Ilegalidade não caracterizada. Inexistência de vedação legal ao exame quando necessário à formação do convencimento do magistrado. Peculiaridades do caso concreto que justificam o teste. Paciente apresenta transtorno de personalidade, com presença de traços narcísicos e antissociais, além de contar com impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto. Exame complementar que se mostra compatível com o quadro clínico do paciente. Precedentes do STJ. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2024806-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TAUBATÉ; Data do Julgamento: 27/03/2021; Data de Registro: 27/03/2021)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/03/2021

Data de publicação:

27/03/2021

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito objetivando a concessão de progressão ao regime semiaberto, diante da ilegalidade da determinação de realização de exame complementar, qual seja, o Teste Projetivo de Rorschach. Ilegalidade não caracterizada. Inexistência de vedação legal ao exame quando necessário à formação do convencimento do magistrado. Peculiaridades do caso concreto que justificam o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito objetivando a concessão de progressão ao regime semiaberto, diante da ilegalidade da determinação de realização de exame complementar, qual seja, o Teste Projetivo de Rorschach. Ilegalidade não caracterizada. Inexistência de vedação legal ao exame quando necessário à formação do convencimento do magistrado. Peculiaridades do caso concreto que justificam o teste. Paciente apresenta transtorno de personalidade, com presença de traços narcísicos e antissociais, além de contar com impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto. Exame complementar que se mostra compatível com o quadro clínico do paciente. Precedentes do STJ. Ordem denegada.